Tribunal: TJES
Processo: 5012176-94.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012176-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: JOSE MORA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FILIAÇÃO SINDICAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, posto que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista a declaração de hipossuficiência econômica, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Lucrécia Domingos Fianco em face de UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, na qual narra a autora estar sofrendo descontos de mensalidades sindicais em seu benefício previdenciário sem que tenha realizado qualquer adesão ao referido sindicato.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida à restituição do valor de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) de forma simples, bem como ao pagamento dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença. Ambos os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora desde a citação, atualizados pelo índice da taxa SELIC.

Ademais, condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigida com juros de mora desde a citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça), atualizada pelo índice da taxa SELIC.

Por derradeiro, declarou inexistente a relação jurídica contratual noticiada pela parte requerente, determinando que a requerida procedesse ao cancelamento de eventuais contratos, caso ainda estivessem ativos.

Irresignada, a entidade sindical interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da respeitável sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o sucinto relatório. Passo ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede de preliminar, a parte recorrente sustenta a incompetência absoluta do juízo, alegando que o Código de Defesa do Consumidor constitui diploma inaplicável à demanda submetida à apreciação judicial. Não obstante as razões expendidas, não assiste razão à parte recorrente, como se demonstrará a seguir.

A partir da extinção da contribuição sindical obrigatória pela Lei nº 13.467/17, passou a exigir-se autorização prévia e expressa do trabalhador para os descontos de natureza sindical. Sob tal perspectiva, o sindicato passou a celebrar contratos com os filiados, oferecendo prestação de serviços em contrapartida à adesão voluntária do sindicalizado.

Nessa hipótese, aplicam-se integralmente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez verificadas as condições subjetivas e objetivas dispostas nos artigos 2º e 3º do diploma consumerista. Tal entendimento é perfilhado por esta Egrégia Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme precedente invocado pela própria recorrente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MENSALIDADES SINDICAIS. DESCONTOS ILEGAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

[...]

5. A suposta fraude no negócio jurídico, em decorrência de cobranças indevidas de contribuição sindical no benefício previdenciário,
configura o autor como consumidor por equiparação e o réu como fornecedor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC.

6. Na demanda, em razão da impugnação da autenticidade das assinaturas pelo autor-beneficiário, enseja, portanto, ao réu-sindicato o ônus da prova da veracidade, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. A ausência da produção probatória indispensável a demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, reconhece a sua validade e a nulidade das cobranças efetuadas.

7. A cobrança indevida e abusiva de contribuição sindical, quando inexistente relação jurídica entre as partes ou erro justificável, tornam indevidos os descontos realizados diretamente na renda de aposentadoria do beneficiário, dando ensejo à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, em razão de filiação sindical não aderida, geram um desgaste emocional que ultrapassa as adversidades da vida cotidiana, ensejando direito à indenização por danos morais.

9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

[...]

(Acórdão 2021083, 0709535-19.2023.8.07.0006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)

Adentrando ao mérito da controvérsia, após detida análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado Recursal, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 desta Egrégia Turma Recursal assevera que "a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Embora seja desnecessária nova fundamentação, cumpre ressaltar que demandas dessa natureza têm se tornado recorrentes perante o Poder Judiciário deste Estado, tratando-se de questão passível de julgamento pelas regras da experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), sem descurar, obviamente, da análise do conjunto probatório carreado aos autos.

Conforme se depreende da documentação acostada, a parte recorrente quedou-se inerte quanto à apresentação do instrumento contratual devidamente assinado que autorizaria os descontos questionados, não logrando êxito em comprovar de forma inequívoca a existência de anuência da parte sindicalizada para a realização dos descontos consignados.

A parte recorrida sustenta não possuir qualquer vínculo com a entidade sindical, tratando-se, portanto, da prova de fato negativo. Nessa hipótese, competia ao sindicato recorrente o ônus de demonstrar a existência de autorização formal para a realização dos descontos em folha de pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos o respectivo instrumento contratual que legitimaria os descontos efetuados, ônus probatório do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Diante de tais circunstâncias, entendo indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a restituição da quantia indevidamente debitada.

Ademais, vislumbro que assiste razão quanto à devolução dos valores descontados, conquanto a conduta adotada pela requerida ofende a boa-fé objetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva e aos dissabores dela decorrentes.

No que concerne aos danos morais, sua existência pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação dos transtornos e dissabores experimentados pela pessoa, decorrentes logicamente do fato ocorrido, capazes de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe constrangimentos desnecessários.

À míngua de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm utilizado para o arbitramento do dano moral parâmetros específicos, destacando-se a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas.

A ausência de regulamentação específica do Código Civil revela-se positiva, na medida em que permite ao julgador maior discricionariedade na fixação do quantum indenizatório, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. A orientação jurisprudencial e doutrinária contemporânea tem evoluído no sentido de priorizar o reconhecimento efetivo do dano e sua adequada reparação.

Nesse contexto, entendo que no caso vertente há evidente dano experimentado pela parte recorrida, porquanto sofreu descontos de valores destinados à sua própria subsistência. Ademais, reputo razoável e proporcional o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso, justo e suficiente para reparar os danos causados, sem ensejar enriquecimento sem causa à parte autora, preservando, outrossim, o caráter pedagógico da medida, com o escopo de induzir a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Cumpre destacar, ainda, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim preceitua: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório". Considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se revela exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável sentença pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e artigo 55 da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado nº 8 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)